Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011785-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO - CPF: 048.490.141-94 (EMBARGANTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011785-85.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO

EMBARGADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu o
habeas corpus
que visava a progressão de regime prisional, sob a alegação de contradição entre a parte dispositiva e a conclusão da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta vício de contradição apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas diante de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

3.2. A decisão embargada já havia analisado e rejeitado os fundamentos da defesa quanto à desnecessidade de exame criminológico e à possibilidade de progressão de regime, com base em laudo desfavorável.

3.3. A nova impetração, embora tente inovar a causa de pedir, não apresenta fato ou fundamento jurídico substancialmente distintos, configurando reiteração indevida da matéria.

3.4. Ausência de qualquer vício no julgado que justifique a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição”

“2. A reiteração de pedido com idêntico objeto, ainda que com nova roupagem argumentativa, não autoriza a rediscussão da matéria já decidida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 11.02.2020; STF, HC 253862/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011785-85.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão monocrática que não conheceu o
Habeas Corpus
n. 1011785-85.2025.8.11.0000, impetrado em favor de WELLINGTON FERNANDES RIBEIRO, no qual se pleiteava a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto.

Busca o embargante sanar a contradição da decisão, arguindo que “
houve discrepâncias entre a parte dispositiva e sua conclusão”
.

Para tanto, aduz que:
I
) a matéria contida no
mandamus
, embora se trate do mesmo objeto, não possui a mesma causa de pedir;
II
) mesmo havendo a postulação de
habeas corpus
anterior, “
isso não justifica a não apreciação do segundo
writ
, visto que o juízo de primeiro grau fundamentou outra decisão indeferindo a progressão”
, configurando “
outro motivo de constrangimento ilegal”
.

Ao final, busca a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para se reconhecer a contradição na decisão monocrática e, por conseguinte, receber e processar o
habeas corpus
anteriormente impetrado [doc. digital n. 281084852].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo não conhecimento dos aclaratórios e, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, pelo seu desprovimento [doc. digital n. 284803353].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011785-85.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

A tese sustentada pela defesa foi debatida –
e refutada
– no acórdão proferido por esta 1a Câmara Criminal, quando do julgamento dos
Habeas Corpus
n. 1026698-09.2024.8.11.0000, o qual ficou redigido nestes termos:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 112, §1o, DA LEP A CRIMES COMETIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 14.843/2024. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. A defesa do paciente pleiteia a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto, alegando o cumprimento dos requisitos legais e a ausência de fundamentação da decisão que determinou a submissão do paciente ao exame criminológico

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) é possível aplicar a Lei n. 14.843/2024 a casos ocorridos antes da vigência do novel diploma legal; (II) há necessidade de realização do exame criminológico para a progressão de regime prisional. Além disso, a defesa sustenta que a decisão que determinou a realização da perícia psicológica é carente de fundamentação.

III. Razões de decidir.

3.1. Embora a Lei n. 10.792/2003 tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico, não se verifica ilegalidade na sua realização quando fundamentado nas circunstâncias concretas e na gravidade dos crimes praticados pelo agente. Precedentes da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.2. As conclusões extraídas do laudo criminológico – apontando a personalidade hostil e manipuladora do paciente, além da sua inaptidão para o convívio social sem vigilância – servem de base para justificar o indeferimento da progressão de regime, demonstrando a persistência de fatores que impedem a concessão do benefício, porquanto não preenchido o requisito subjetivo.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A decisão que submete o agente a realização de exame criminológico, desde que devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal, ainda que em relação a fatos cometidos em momento anterior à vigência da Lei n. 14.843/2024”.

“A decisão que indefere a progressão de regime, com base em laudo criminológico negativo, é perfeitamente válida e não fere os princípios da individualização da pena e nem da dignidade da pessoa humana”.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93o, IX; LEP, art. 112, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/08/2024; STF, HC n. 103070, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/08/2011.”

No presente recurso, sob o pretexto de suposto “
excesso de prazo na execução
”, o embargante tenta, uma vez mais, obter a progressão de regime prisional, pleito que, como já consignado no acórdão supracitado, foi expressamente rejeitado.

De todo modo, a alegação defensiva no sentido de que se estaria diante de “causas de pedir” distintas em nada altera o desfecho dos aclaratórios.

Com efeito, possuindo o recurso idêntico objeto
[1]
, mas se apoiando em fundamentos jurídicos ou fáticos parcialmente diversos, prevalece o entendimento de que há
mera rediscussão da matéria
, ainda que sob nova roupagem argumentativa.

Sobre o tema, trago precedentes dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENO ILEGAL. [...]
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
OU REVISÃO CRIMINAL [...] In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício
ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder
. “[...] Com efeito, a progressão de regime pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise detalhada dos elementos que compõem o mérito do condenado.
No caso dos autos, é incontroverso que o agravante cumpriu o lapso temporal necessário, mas o exame criminológico revelou aspectos negativos determinantes para a denegação do benefício
. Como expresso na decisão agravada, o exame criminológico apontou que o agravante apresenta perfil de alta periculosidade, sendo mantido em unidade prisional destinada a indivíduos integrantes ou simpatizantes de facção criminosa, além de influenciar negativamente outros detentos. Ainda que existam registros favoráveis no relatório social e psicológico, a avaliação global indicou que a progressão, neste momento, não é recomendável, sendo a decisão administrativa embasada em critérios objetivos. [...] Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, pois entendeu pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi desfavorável à concessão do benefício [...]
Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso
ou revisão criminal. [...]”
(STF, Decisão Monocrática proferida no HC n. 253862/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.3.2025)

“
[...]

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL.
IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado
[...]
O indeferimento do pedido de progressão de regime fundamenta-se validamente em dado negativo do laudo criminológico e, portanto, não é gravado por manifesta ilegalidade
. 4. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 960.531/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Em outras palavras: se o objeto for o mesmo e a nova causa de pedir for ligeiramente distinta, sem inovação relevante de fato ou de direito,
trata-se de reiteração de pedidos
, o que implica no desprovimento do recurso.

P
or mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Conforme bem apontou a i. PGJ, em suas contrarrazões, da qual também
adoto
como razões de decidir,
verbis
:

“[...] A leitura atenta da decisão embargada e do acórdão anterior evidencia que o Tribunal já analisou e rechaçou a tese relativa à adequação do exame criminológico, reconhecendo sua validade jurídica para fundamentar o indeferimento da progressão prisional.

[...] Da tentativa de utilização indevida dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Resta evidente que o embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca, em verdade, a reforma do julgado, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão da matéria objeto da decisão embargada.

Com efeito, como bem pontuado na decisão monocrática ora embargada, o descontentamento com a decisão desta Corte deve ser manifestado por meio de recurso próprio, dirigido aos Tribunais Superiores, não sendo cabível a reiteração de ações mandamentais sob fundamento já apreciado e rejeitado.

[...]

O Poder Judiciário não pode ser instado a se manifestar reiteradamente sobre matérias já decididas, sob pena de violação à segurança jurídica e à eficiência jurisdicional.

No caso em apreço, a insatisfação da defesa com o resultado do exame criminológico não autoriza a utilização reiterada de instrumentos processuais para rediscussão da mesma questão, sobretudo quando a decisão anterior foi devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.”

Destarte, havendo o nítido propósito de rejulgamento da matéria pelo Tribunal e não se constatando nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, o que justifica, por conseguinte o
não acolhimento
deles.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS. CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]

Visando à obtenção do
mesmo resultado prático
, a exemplo do caso
sub judice
que se pretende a progressão de regime prisional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025